Tribunal: TJDFT
Processo: 0014439-35.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014439-35.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA, CARMEM TOMAZINI AMORIM DUARTE, DAMARIZ ADELIA DE BRITO PIMENTA, DAYSE FERNANDES BORGES DE ALMEIDA, DEBORA RODRIGUES FRANCA, EDILAMAR DE SOUZA, EDNAMAR THOMAZ DE FIGUEIREDO, ELIS REGINA DE LIMA RIBEIRO, JAQUELINE ROCHA DE CARVALHO DE SOUZA, MARIA ANUNICACAO VAZ, MARIA APARECIDA GONCALVES, MARIA GOMES DA SILVA, OLDINE RIBEIRO DE FRANCA, REUEL LUCENA PEREIRA, STELLA SILVEIRA ALVES, CRISTINA MARIA GOMES TEIXEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor EDNAMAR THOMAZ DE FIGUEIREDO pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor EDNAMAR THOMAZ DE FIGUEIREDO receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor EDNAMAR THOMAZ DE FIGUEIREDO sobre a expedição do alvará. Brasília, 27 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac